Tribunal: TCU
Processo: 024.565/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7405/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.565/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helena Guido de Araujo e Oliveira (XXX.213.817-XX); Joao Leonel de Lima (XXX.209.898-XX); Leila Barreto Cotrim (XXX.432.407-XX); Leonardo dos Santos Canedo (XXX.394.407-XX); Lidiane Duarte Nogueira (XXX.868.487-XX); Lourenco Lustosa Froes da Silva (XXX.038.997-XX); Luciana Silva Rodrigues Santos (XXX.936.647-XX); Luiz Carlos Baptista do Lago (XXX.193.087-XX); Luiz Claudio Pires Estima (XXX.169.157-XX); Marcia Feitosa Garcia Alvim Flores (XXX.055.817-XX); Marcos Andre de Dios Romar (XXX.996.167-XX); Maria Carmen Lommez Valladares (XXX.473.356-XX); Marina Bittencourt de Carvalho (XXX.105.367-XX); Max Emilio Lontra Gomes (XXX.478.617-XX); Pedro Alcantara de Carvalho Neto (XXX.282.067-XX); Sergio Andre Porto Izidoro da Silva (XXX.469.087-XX); Simoni Aparecida de Paula Oliveira (XXX.328.487-XX); Valeria Cristina Torres Salvador (XXX.274.947-XX); Wallace Jose Damasceno do Nascimento (XXX.975.557-XX); Wellington de Oliveira Barros Junior (XXX.801.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.